Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-83.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002771-83.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (RECORRIDO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002771-83.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrido(s):

Guilherme Henrique Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de abril de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. SERVIÇOS DE INTERNET NÃO DISPONIBILIZADOS NA FORMA CONTRATADA. QUEDAS, OSCILAÇÕES E LENTIDÃO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.
Restando incontroverso que o Autor contratou serviços de internet com velocidade de 10 (dez) MB, contudo, vem sendo disponibilizada velocidade inferior do contratado, com constantes quedas e oscilações, cujo problema não foi solucionado em definitivo, consoantes números de protocolos de atendimentos informados, reclamações realizadas no consumidor.gov e Relatórios de Serviços Técnicos juntados nos autos, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

4. No presente caso, cabia a concessionária de telefonia, detentora dos conhecimentos técnicos, informações, e do controle de seu sistema, demonstrar que os serviços de internet foram prestados em conformidade com o contratado, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Entretanto, a Requerida não trouxe aos autos provas de suas alegações, bem como se estava efetivamente fornecendo a internet contratada pela parte autora, ao passo que esta demonstrou através de inúmeros documentos, prints e números de protocolos, que não foram contestados pela parte ré. A parte autora informou todos os protocolos de atendimento, portanto, cabia à empresa juntar as gravações aos autos, com o objetivo de demonstrar que não houve falha na prestação de serviço, nos termos narrados pela autora. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral”.

6
.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:
I – CONFIRMAR
a liminar anteriormente deferida no sentido de determinar que a demandada
restabeleça/conserte de uma vez por todas o sinal de internet da linha (65) 3241-2692 (Código Minha Oi 5048243486); II - CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022